Tribunal: STF
Processo: RE 1300206
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO URBANO – TRANSPORTE COLETIVO – BASE DE CÁLCULO – TARIFA – IMPOSTO – IDENTIDADE – INOCORRÊNCIA. - A base de cálculo da taxa deve guardar vinculação ao custo do serviço ou do exercício do poder de polícia, mas não se exige que reflita, de forma matemática, este custo, pois a vinculação deve ser aferida mediante equivalência razoável entre o serviço prestado e o critério utilizado para a base de cálculo. - Não há vedação constitucional à instituição de taxa de gerenciamento de trânsito e tráfego urbano destinada a remunerar o poder de polícia do Município sobre os serviços de transporte coletivo, cuja base de cálculo seja o valor da tarifa arrecadada, tendo em vista que o valor de arrecadação das tarifas pode indicar o nível de atividade e o porte da empresa e serve de parâmetro para a maior ou menor atividade fiscalizatória do ente público.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II e § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que taxa de Gerenciamento de Trânsito e Tráfego Urbano – TGTTU, instituída pelo Município de Timóteo/MG, possui base de cálculo própria de outros tributos.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 146 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “[…] III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.
    Ademais, segundo entendimento desta Corte, é possível a utilização, como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração, de valores de tarifas e bandeiradas. Confira-se:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.270.898-AgR Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)
    O acórdão recorrido não divergiu desta compreensão, razão pela qual não merece reforma. 
    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator